Tribunal: STF
Processo: ARE 1429161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido objetivando a convocação e imediata contratação do autor, aprovado e classificado na 4ª colocação (cadastro de reserva) do concurso público para a contratação de advogados do CREMERJ, conforme Edital nº 0001/2019, alegando a ocorrência de preterição diante da manutenção de ocupantes de cargos em comissão, que exerceriam as mesmas funções.



    2. A aprovação fora do número de vagas oferecidas não confere ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, que deixa de existir após o término de validade do certame, de forma que a Administração Pública, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses e às necessidades do serviço, pode nomear candidatos aprovados em concurso público de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade.



    3. Em 09.12.2015, o Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 837.311, estabelecendo que o direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre em três hipóteses: a) quando a aprovação se der dentro do número de vagas previstas no edital; b)quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem vagas ou for aberto concurso público durante a validade do concurso anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública.



    4. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso público, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.



    5. No caso concreto, sequer houve o "surgimento de novas vagas", tampouco foi "aberto concurso durante a validade do certame anterior", mas a contratação de advogados para cargos em comissão em 3.12.2018, 10.4.2019 e 10.6.2019, anteriormente à publicação do Edital nº 0001/2019, e a manutenção desses profissionais, de modo que não se caracteriza a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração oriundos de concurso anterior.



    6. A contratação de profissionais para ocuparem cargos em comissão, ainda que desempenhando funções semelhantes àqueles ocupantes de cargo efetivo, não confere aos aprovados em concurso público para provimento de cargo efetivo o direito subjetivo à nomeação e posse, mormente àqueles aprovados fora do número de vagas, considerando a distinta natureza jurídica entre esses cargos e, na hipótese em comento, o fato de que os advogados comissionados foram admitidos anteriormente à disponibilização das vagas pelo Edital.



    7. A liberação de edital de credenciamento nº 1, em 27/08/2020 para contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços especializados em contencioso trabalhista, em consultivo e em demanda parecerista de processos judiciais de interesse do CREMERJ não configura preterição, inexistindo óbice legal à contratação de escritório de advocacia para a prestação de serviço específico, ainda que a autarquia federal possua quadro próprio de advogados.



    8. O autor foi classificado na 4ª colocação, havendo 2 candidatos aprovados e melhor classificados não nomeados, não restando assim configurada qualquer irregularidade por parte do conselho réu.



    9. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte. Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente